Tribunal: STF
Processo: HC 272065
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.247.956 assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. ANPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em recurso especial interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial manejado por condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) , consistente em transportar, guardar e ter em depósito 99,300kg (noventa e nove quilogramas e trezentos gramas) de cocaína no interior de caminhão. 
2. A defesa, no recurso especial, alegara nulidade da prova por busca e apreensão sem mandado judicial e pleiteara o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) com reflexos em ANPP, regime e substituição da pena; a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP); o abrandamento do regime inicial; a restituição de celular apreendido; e a redução da pena de multa. O acórdão recorrido mantivera integralmente a condenação e rejeitara todos os pleitos defensivos. 
3. No agravo regimental, o agravante repisa as teses do recurso especial, insistindo na nulidade das provas, na aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na detração do período de prisão provisória, no abrandamento do regime e na restituição do celular apreendido, além de reiterar o pedido de ANPP.
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade das provas obtidas em decorrência de busca e apreensão realizada sem mandado judicial em estacionamento onde foram apreendidos 100 tijolos de cocaína, em contexto de flagrante de crime de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito. 
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do agravante, com repercussão na possibilidade de oferecimento de ANPP, na substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e no abrandamento do regime prisional. 
6. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode, na via recursal especial, aplicar diretamente a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, abatendo o período de 7 meses e 8 dias de prisão provisória para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena. 
7. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a restituição imediata do aparelho celular apreendido em poder direto do agravante no momento da prisão em flagrante, sem prova cabal da propriedade e da origem lícita do bem, enquanto ainda interessar ao processo penal. 
III. Razões de decidir 
8. Mantém-se a validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial porque o tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando, à luz do art. 244 do CPP, o ingresso no imóvel e a apreensão da droga diante de fundadas suspeitas corroboradas por campana prévia, portão entreaberto, ausência de funcionários e imediata visualização de 100 tijolos de cocaína no interior do caminhão. 
9. Afasta-se a alegada nulidade probatória por violação ao art. 157 do CPP porque a atuação policial se baseou em circunstâncias fáticas objetivas e específicas, confirmadas pela apreensão de grande quantidade de entorpecente, não se configurando invasão domiciliar ou atuação exploratória, sendo a palavra dos policiais, corroborada pelo material apreendido, prova idônea da legalidade da diligência.
10. Rejeita-se a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida (99,300kg – noventa e nove quilogramas e trinta e três gramas – de cocaína, em 100 tijolos), o alto valor do carregamento e o modo de acondicionamento no baú de caminhão são elementos concretos que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciam a dedicação habitual do agente à mercancia ilícita e afastam a condição de pequeno traficante. 
11. Reconhece-se a impossibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) no caso concreto, uma vez que, afastada a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a pena mínima em abstrato do crime de tráfico de drogas supera o limite de 4 anos exigido pelo dispositivo, ausentes, portanto, os requisitos objetivos para o ANPP. 
12. A detração do período de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP) não pode ser implementada diretamente na via do recurso especial, competindo ao Juízo das Execuções Penais avaliar, com base em dados atualizados da execução, o tempo efetivamente cumprido, os requisitos objetivos e subjetivos e os reflexos sobre eventual progressão ou abrandamento do regime, razão pela qual se preserva a remessa da matéria à fase executória. 
13. Inviabiliza-se a restituição do aparelho celular apreendido, porque a defesa não comprovou de forma inequívoca a propriedade nem a origem lícita do bem, o qual foi apreendido em poder direto do agravante no momento da prisão em flagrante por tráfico e é tido como produto ou instrumento do crime, permanecendo sob custódia estatal enquanto interessar ao processo, nos termos dos arts. 118, 120, 121 e 124 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP. 
14. O agravo regimental apenas reproduz as razões do recurso especial, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática nem demonstrar violação a dispositivo legal ou dissídio interpretativo, motivo pelo qual se impõe a manutenção integral do decisum agravado. 
IV. Dispositivo e tese 
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que negara provimento ao recurso especial e preservara a condenação por tráfico de drogas, o afastamento do tráfico privilegiado, a não aplicação de detração, a negativa de restituição do celular e a impossibilidade de oferecimento de ANPP. 
Tese de julgamento:
1. Em crime permanente de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito, a busca e apreensão realizada sem mandado judicial é válida quando antecedida de fundadas suspeitas e corroborada por circunstâncias objetivas da prisão flagrante, nos termos do art. 244 do CPP. 
2. A natureza, a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas ao alto valor do carregamento, constituem elementos concretos aptos a demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa e a afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
3. A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, bem como seus reflexos sobre o regime de cumprimento da pena, deve ser apreciada, em regra, pelo Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições para aferir o tempo de prisão provisória e os requisitos objetivos e subjetivos do sentenciado. 
4. A restituição de celular apreendido em flagrante de tráfico de drogas exige prova inequívoca da propriedade e da origem lícita do bem e é vedada enquanto o objeto interessar ao processo, nos termos dos arts. 118, 120, 121 e 124 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP. 
5. É incabível o Acordo de Não Persecução Penal no crime de tráfico de drogas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando afastada a minorante do § 4º, porquanto a pena mínima em abstrato supera o limite de 4 anos previsto no art. 28-A, caput, do CPP.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “99,300kg (noventa e nove quilogramas e trezentos gramas) de cocaína”.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Contra esse decisum, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Alega que “o Paciente preencheu todos os requisitos previsto no § 4º, da Lei 11.343/2006”. Defende que “os argumentos utilizados não são idôneos, se baseiam em presunções frágeis, sem coerência probatória e dissociada do standard de prova”, destacando que “a quantidade de droga, por si só, não pode afastar o redutor, ainda que se trate de apreensões expressivas”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, requer-se: 
1) seja concedido a liminar para a imediata soltura do Paciente; 
2) Após parecer do Ministério Público Federal, se necessário, seja Concedida a ordem para o fim de aplicar ao Paciente a redução, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e, por via de consequência, converter a pena Restritiva de Liberdade em Restritiva de Direito, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal bem como fixar o Regime Inicialmente para o Aberto, consoante disposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘ c ‘, do Código Penal. 
3) Todavia, caso não seja o entendimento de sua Excelência, quanto ao conhecimento do presente habeas corpus, que seja então, a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).
4) determinando-se a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida de Direito e da mais pura e cristalina JUSTIÇA!!! 
5) seja oficiado ao JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado não pode ser acolhido, haja vista que o acórdão recorrido, alinhado à sentença de primeiro grau, afastou a minorante com base em motivação concreta e idônea, centrada na natureza e quantidade da droga apreendida – 99,300kg (noventa e nove quilogramas e trezentos gramas) de cocaína, acondicionados em 100 tijolos no baú de caminhão –, elementos que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, hão de preponderar na dosimetria e na valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). 
A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, mas negou o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, decisão mantida pelo Tribunal a quo, que destacou o alto valor do carregamento, o modo de acondicionamento e a inserção habitual do recorrente na engrenagem do tráfico, incompatível com primariedade formal ou bons antecedentes isolados. Tal raciocínio obsta o ANPP (art. 28-A do CPP), pois a pena mínima abstrata suplantou os 4 anos e inviabiliza a substituição por penas restritivas, ante o quantum de 5 anos de reclusão. 
Não se trata de mera valoração quantitativa isolada, mas de elementos concretos que denotam dedicação exclusiva ao ilícito, como a sofisticação logística evidenciada pelo volume e acondicionamento, repelindo a presunção de não habitualidade. O afastamento da minorante, assim, observou o princípio da individualização da pena, sem bis in idem, pois a quantidade foi sopesada paralelamente a outros vetores.
Nessa linha de intelecção, os seguintes precedentes:
[...]”

Com efeito, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.620-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 194.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022)
  
Na espécie, consoante destacado pelo Tribunal a quo “não se trata de mera valoração quantitativa isolada, mas de elementos concretos que denotam dedicação exclusiva ao ilícito, como a sofisticação logística evidenciada pelo volume e acondicionamento, repelindo a presunção de não habitualidade. O afastamento da minorante, assim, observou o princípio da individualização da pena, sem bis in idem, pois a quantidade foi sopesada paralelamente a outros vetores”. 
Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico. 3. Aplicação da minorante. 4. Rediscussão da matéria. 5. Elevada quantidade de droga. 6. Dedicação a atividades criminosas. 7. Dosimetria da pena. 8. Discricionariedade judicial. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 258.547-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/9/2025)

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)

Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 11 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente